Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715346-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: XAVIER DE ALMEIDA MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DO PERITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que sejam homologados os cálculos apresentados, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando-se a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC. 2. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). 2.1. Inicialmente, foi apresentado o laudo pericial, o qual foi impugnado pelo agravante com base no laudo do seu assistente técnico, que concluiu não ter sido feita a compensação dos créditos de Devolução da Lei 8.088/1990. 2.2. Foi então proferida decisão para que o perito retificasse o laudo pericial, caso necessário, após o que foi apresentado laudo complementar. 2.3. A nova impugnação apresentada pelo agravante se limitou a reiterar o laudo elaborado por seu assistente, de modo que não houve impugnação específica ao laudo pericial complementar, que apontou o valor do débito no total de R$ 88.603,02, atualizado até 17/03/2023. 2.4. Verifica-se que o laudo pericial cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC, foi elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. 2.5. Os cálculos foram apurados considerando a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública em 21/07/1994 para o cálculo dos juros moratórios, acrescida da incidência de juros de 0,5% ao mês entre 21/07/1994 e 10/01/2003 e a partir de 11/01/2003 a 31/12/2021 a incidência de 1% ao mês. 2.6. Dessa forma, a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. 3. O laudo divergente apresentado por uma das partes não prevalece sobre o laudo do perito judicial, o qual goza de imparcialidade, nos termos do art. 149 do CPC. 3.1. Precedente “(...) o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso”. (07101295620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 5/8/2020). 3.2. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da inexistência de elementos aptos a infirmar os cálculos apresentados. 4. Agravo de instrumento improvido. O recorrente sustenta, em síntese, que o crédito de Devolução da Lei Federal 8.088/90 e Abatimento Negocial deve ser compensados com o diferencial apurado em abril de 1990, na data e valor em que ocorrerem os créditos, para correta apuração de eventual valor pago a maior (indébito). Deixa, contudo, de apontar os dispositivo legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Pleiteia que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETE SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Dessa forma, a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados” (ID49032230), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023